Tribunal: STF
Processo: AI 89241
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
1. Processo civil. A coisa julgada pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. A coisa julgada e a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença (Código de Processo Civil, art-467), quando julga a lide (Código de Processo Civil, art-128). 
2. A decisão, que anula parcialmente o processo, a fim de permitir realização de prova, e atividade preparatória, não julga a causa.
Agravo regimental a que se nega provimento.